Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. MULTA APLICADA À CONDÔMINA. ÔNUS DA PROVA. PERTURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARCIAL RELATIVIZAÇÃO DA NORMA CONDOMINIAL. CIRCULAÇÃO EM ÁREAS COMUNS. INCÔMODO COMPROVADO. VALIDADE DAS REGRAS CONDOMINIAIS. MULTA COBRADA PELA EXISTÊNCIA DO ANIMAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer, na qual a autora pretendeu afastar a aplicação de multas condominiais impostas em razão da manutenção de animal doméstico em sua unidade autônoma, em afronta às normas previstas na Convenção Condominial e no Regimento Interno do condomínio réu.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 80416439.
3. Cinge-se a controvérsia à validade e alcance da cláusula 41, “j” da Convenção (ID 80416358, pág. 17), e do art. 13 do Regimento Interno do Condomínio do Conjunto Residencial Rio de Janeiro (ID 80416393, pág. 4), que proíbem, de forma genérica, a manutenção de animais “de qualquer espécie, raça ou porte” nas unidades, bem como a legalidade de multas impostas à condômina/recorrente por manter cão de pequeno porte em seu apartamento.
4. No caso concreto sob análise, a autora comprovou porte reduzido e vacinação do animal (ID 80416363 e ID 80416364). A notificação condominial (ID 80416360), limita-se a reafirmar a proibição genérica, sem individualizar conduta incômoda (latidos excessivos, agressividade, insalubridade). A tutela de urgência (ID 80416375), foi deferida na origem, assentando a probabilidade do direito e a possibilidade de relativização da norma na ausência de indícios de risco/perturbação, sem prejuízo de reavaliação na instrução.
5. As convenções condominiais, expressão de autonomia privada coletiva – devem ser respeitadas, sobretudo para resguardar sossego, salubridade e segurança. Contudo, não se sobrepõem à lei e aos precedentes que repudiam proibições genéricas quando inexistente dano.
6. A cláusula genérica merece relativização dentro da unidade autônoma, condicionada ao uso normal da propriedade (arts. 1.335 e 1.336, CC) e ao não incômodo comprovado. Permanece válida a disciplina interna de circulação em áreas comuns (ex.: no colo, por rotas necessárias), e são legítimas as multas quando houver prova de perturbação ou descumprimento de regras específicas.
7. O condomínio recorrido alega latidos e temor de moradores, além de trânsito fora do colo, mas não trouxe prova específica/documentada de reclamações formais, de advertências por ruído, ou de episódios concretos de risco/higiene, limitando-se a invocar a cláusula proibitiva. Já a multa de R$ 141,20 (ID 80416353, pág. 11) advém expressamente da rubrica “multa infração Convenção/Regimento”, aplicada pela mera manutenção do animal.
8. Sobre a possibilidade de a convenção condominial impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio, o Superior Tribunal de Justiça, em análise mais aprofundada a fim de uniformizar o tratamento da interpretação da lei federal, firmou o entendimento de que “se a convenção proíbe a criação e guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio”. Nesses termos: (REsp 1783076/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019, REPDJe 19/08/2019, DJe 24/05/2019).
9. Desse modo, imperioso que se relativize a cláusula da citada Convenção apenas para permitir a manutenção do cão de pequeno porte na unidade da recorrente, desde que não cause incômodo (ruído, insalubridade, risco) e respeitadas as regras de circulação nas áreas comuns (no colo e pelas rotas necessárias).
10. Outrossim, reconhece-se a abusividade da multa imposta exclusivamente pela existência do animal, determinando-se a restituição do valor R$ 141,20, mantidas, todavia, a validade tanto da Convenção quanto do Regimento Interno quanto à circulação e à possibilidade de penalidades futuras se houver prova de perturbação ou descumprimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: (a) permitir a manutenção do cão na unidade autônoma da recorrente, condicionada à ausência de incômodo e ao cumprimento das regras de circulação nas áreas comuns; e (b) condenar o recorrido à restituição da multa de R$ 141,20, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) desde o efetivo desembolso e juros pela taxa legal (artigo 406 do Código Civil) a contar da citação.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.